Tribunal: TJMT
Processo: 1025041-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RAMON FAGUNDES BOTELHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025041-32.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Competência]
Relator:
Des(a).
RAMON FAGUNDES BOTELHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JUIZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MESSIAS ANTONIO PEIXOTO - CPF: 278.041.789-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO CONFLITO , NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR CONVOCADO, DR. RAMON FAGUNDES BOTELHO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONFLITO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública em face do Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública, ambos da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela de Urgência no 1019896-83.2024.8.11.0003, proposta por Messias Antônio Peixoto contra o Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de perda superveniente do objeto do conflito negativo de competência, tendo em vista que a ação originária já foi julgada com trânsito em
julgado da sentença proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de sentença transitada em julgado no processo que originou o conflito de competência acarreta a perda do objeto deste incidente, tornando
inócua
qualquer definição poster
ior acerca do juízo competente.

4. O processo que deu origem ao conflito de competência já percorreu todo o seu ciclo processual, com sentença definitiva e trânsito em julgado, sem que houvesse insurgência das partes quanto à competência do juízo que
efetivamente julgou a demanda.

5. A definição de competência em conflito negativo pressupõe utilidade prática para o processo originário, o que não mais subsiste quando a prestação jurisdicional já foi integralmente entregue e atingiu o status de coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito de competência não conhecido.

Tese de julgamento:

"O trânsito em julgado da sentença proferida no processo que deu origem ao conflito de competência acarreta a perda superveniente do objeto deste incidente,
impondo seu não conhecimento."

Di
spositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III.

Ju
risprudência relevante citada:
TJDF 07280485820208070000, Rel. Des.
Alvaro

Ciarlini
, 1a Câmara Cível, j. 01/03/2021; TJDF 20150020300918CCP, Rel. Des. Sérgio Rocha, 2a Câmara Cível, j. 01/02/2016; TJMT 1002229-44.2024.8.11.9005, Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 11/02/2025.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – GABINETE 4 - TURMA 4 DA CÂMARA DE COOPERAÇÃO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 1025041-32.2024.8.11.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SUSCITADO:
JUIZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ RAMON FAGUNDES BOTELHO

Egrégia
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis em face do Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela de Urgência no 1019896-83.2024.8.11.0003, proposta por Messias Antônio Peixoto contra o Estado de Mato Grosso.

Compulsando os autos, verifica-se que a ação foi inicialmente distribuída à 1a Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis, na qual o autor pleiteia a anulação de crédito tributário referente ao ITCD - Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 2022716593, sob alegação de ocorrência dos institutos da decadência e da prescrição.

O valor atribuído à causa foi de R$4.193,60 (quatro mil cento e noventa e três reais e sessenta centavos).

O Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública declinou de sua competência em favor do 1o Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, conforme decisão proferida em 09/08/2024, sob o fundamento de que o valor da causa não ultrapassa o limite de 60 (sessenta) salários mínimos e a matéria posta em discussão não se inclui nas exceções previstas no §1o do art. 2o da Lei no 12.153/2009.

Por sua vez, o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, ao receber os autos, suscitou o presente conflito negativo de competência, alegando que: i) o valor da causa seria superior ao teto estabelecido em lei; ii) tratar-se-ia de causa complexa, incompatível com o rito dos Juizados Especiais; iii) existiriam duas execuções fiscais em tramitação na 1a Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis, que teriam o autor como executado, o que caracterizaria a prevenção.

O Juízo suscitante invocou o Enunciado no 54 do FONAJE e o Enunciado da Fazenda Pública no 11 do mesmo órgão para fundamentar sua decisão, argumentando que causas de maior complexidade probatória afastam a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em cumprimento ao disposto no art. 205 do Regimento Interno deste Tribunal, o juízo suscitante foi designado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes.

O Juízo suscitado prestou informações, defendendo sua posição de que: i) a matéria não se inclui nas exceções previstas no §1o do art. 2o da Lei no 12.153/2009; ii) o valor da causa (R$ 4.193,60) está dentro do limite legal de 60 salários mínimos; iii) a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, não sendo afastada pela alegada complexidade da causa, conforme entendimento fixado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016; iv) quanto à alegada prevenção, esclareceu que as execuções fiscais mencionadas foram promovidas pelo Município de Rondonópolis (e não pelo Estado de Mato Grosso), não guardando qualquer relação com o crédito tributário em debate, além de já terem sido extintas nos anos de 2019 e 2022.

É o relatório.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz em Cooperação

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2025